Tribunal: TJDFT
Processo: 0739936-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE PARTILHA E DE AVALIAÇÃO DOS BENS. DISCORDÂNCIA DAS DEMAIS HERDEIRAS. IMPOSSIBILIDADE.

I – Inexistindo esboço da partilha e avaliações dos bens inventariados e demonstrada a expressa discordância das demais herdeiras, é inviável, nesse momento, a adjudicação de um dos bens em favor do invetariante-herdeiro. Ademais, não é possível se averiguar o quinhão de cada herdeiro, o que infirma a aplicação dos arts. 694 do CPC e 2.019 do CC.

II – Agravo de instrumento desprovido.